Tribunal: TJDFT
Processo: 0729763-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o indeferimento de prova testemunhal não configura hipótese prevista no art. 1.015, XI, do CPC. O embargante alega omissão, contradição e erro de premissa fática no acórdão, com foco na alegada redistribuição do ônus da prova e ausência de urgência processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão ou erro no acórdão quanto à alegada redistribuição do ônus da prova, com base no art. 1.015, XI, do CPC;
(ii) saber se o indeferimento da prova testemunhal configuraria cerceamento de defesa, apto a justificar a interposição de agravo de instrumento;
(iii) saber se haveria urgência apta a justificar a aplicação do Tema 988 do STJ (taxatividade mitigada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou expressamente as teses do embargante, afirmando não haver redistribuição do ônus da prova, mas sim juízo de pertinência da prova oral, conforme art. 370 do CPC.
4. A negativa da prova oral foi justificada pela irrelevância da oitiva, por ausência de relação com a empresa terceira mencionada.
5. A urgência foi afastada com base no Tema 988 do STJ, sob o fundamento de que a matéria pode ser suscitada em apelação, sem prejuízo à parte.
6. Os embargos não apontam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas expressam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica o uso da via aclaratória.
7. A jurisprudência reconhece que o prequestionamento é considerado mesmo com a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. A inexistência de decisão que redistribua o ônus da prova impede o conhecimento de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC. 2. A negativa de produção de prova testemunhal, justificada por sua irrelevância, não configura cerceamento de defesa. 3. A ausência de urgência inviabiliza a aplicação do Tema 988/STJ para admissão do agravo de instrumento.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.015, XI, 1.022, 1.025, 370, 373, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.914.269/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2022; TJDFT, Acórdãos 1806422 e 1795319, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024 e 29.11.2023.